Tribunal: CARF
Processo: 11128.733320/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733320/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.102 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FIAT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
CONCEITO DE TRANSPORTADOR NAS INFORMAÇÕES SOBRE
CARGAS
MARÍTIMAS.
APLICABILIDADE
DOS
PRAZOS
AOS
AGENTES DESCONSOLIDADORES.
A definição e alcance dos termos definidos na IN RFB no 800/2007 estão
claramente definidos nos seus artigos 2o e 10, não cabendo dúvidas quanto a
clareza e objetividade dos conceitos necessários à identificação dos agentes
responsáveis sobre as informações sobre cargas marítimas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-94.889,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733320/2013-52
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733320/2013-52

“O Agente de Carga FIAT DO BRASIL S/A, CNPJ 33.171.026/0026-00, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE 150805237438054
a destempo às 10:34 do dia 12/01/2009, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150905003502545.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada
no(s) Container(es) SUDU4752788, pelo Navio M/V "MONTE OLIVIA", em sua viagem 852S, no
dia 06/01/2009, com atracação registrada às 03:33. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala 08000325584, Manifesto
Eletrônico 1508502493650, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150805237424185,
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL 150805237438054 e Conhecimento Eletrônico
Agregado 150905003502545.’
O relatório de Acórdão de Primeira Instância assim resume a argumentação da
Recorrente em sua Impugnação:
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 As informações foram prestadas não causando qualquer dano à Fiscalização;
 Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à interessada, conforme previsto no
art.112 do CTN;
 Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
E assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de agosto
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 02 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, em cumprimento ao seu objeto social,
atuou como agente responsável por desconsolidar cargas importadas por seus clientes no mês
janeiro de 2009, procedendo ao seu regular desembaraço aduaneiro.
Em algumas dessas operações, antes do início do desembaraço aduaneiro das mercadorias, a
Recorrente verificou que havia deixado de vincular o Conhecimento Eletrônico Agregado no
150905003502545 ao Conhecimento Eletrônico Sub-Master no 150805237438054. Visando
regularizar esse procedimento, a Recorrente efetuou a inclusão do referido CE Agregado no
sistema eletrônico aduaneiro (SISCOMEX Módulo Carga – SISCARGA).
A Fiscalização entendeu que a inclusão no SISCARGA do referido Conhecimento Eletrônico
Agregado seria intempestiva, por ter a Recorrente descumprido o prazo previsto no art. 50 da
Instrução Normativa no 800/20073, e aplicou a penalidade prevista no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/20034, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).”
Alega inaplicabilidade dos prazos previstos no artigo 22, da IN RFB no 800, de 27
de dezembro de 2007, e ilegitimidade passiva, nos seguintes termos:
“Como se depreende do parágrafo único deste dispositivo, as duas exceções para a suspensão do
prazo de vigência não envolvem a desconsolidação, mas apenas as informações prestadas pelos
transportadores (quanto à escala e às cargas transportadas).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733320/2013-52

A informação acerca das escalas e das cargas transportadas deve ser prestada por aquele que
emite o Conhecimento Genérico, que está localizado no exterior, não se confundindo com as
informações que devem ser prestadas pelo agente que promove a desconsolidação das cargas
importadas, no caso, a Recorrente.
Assim, com base no caput do art. 50 da Instrução Normativa no 800/07, considerando que o
prazo mínimo previsto no art. 22, inciso III da IN/SRF no. 800/2007 ainda não estava vigente no
momento da desconsolidação da carga relativa ao Conhecimento Eletrônico Genérico, ocorrida
no mês de janeiro de 2009, não há que falar em intempestividade da informação registrada no
SISCARGA.”
(...)
Assim, como o fato que ensejou a aplicação da multa diz respeito à atividade de desconsolidação
de carga incorrida no mês de janeiro de 2009, quando ainda não estava vigente o prazo do
inciso III do art. 22 da IN no 800/2007 (nos termos do caput do art. 50 desta mesma Instrução
Normativa), e as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 50 dizem respeito às
informações prestadas pelos transportadores da carga e não pelo desconsolidador, é
manifestamente ilegítimo o presente lançamento da penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, que deve ser integralmente cancelado.”
Argui a aplicação do artigo 112, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o
CTN, e apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, com a
consequente reforma do Acórdão no 16-94.893, para que seja cancelado o lançamento fiscal, seja
porque à época da operação não estava vigente o prazo previsto no art. 22, III, da Instrução
Normativa no 800/07, e as disposições do parágrafo único do art. 50 não são aplicáveis à
atividade de desconsolidação, ou porque, ao caso concreto, deve ser aplicado o art. 112 do CTN,
em virtude da dúvida quanto à efetiva caracterização da suposta infração imputada à
Recorrente.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
1.
Da ilegitimidade passiva e da inaplicabilidade dos prazos previstos no
art. 50, da IN RFB no 800/2007.
O artigo 2o, da IN RFB no 800/2007, assim define a figura do transportador:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b" , responsável
pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)”
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733320/2013-52

Vemos que para todos os efeitos da referida IN, o desconsolidador é espécie de
transportador, conforme grifo nosso na alínea d, do inciso IV, do § 1o, do artigo 2o, acima, nos
termos em vigor à época das infrações.
O artigo 10 define o alcance do conceito de informação de carga:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
(...)”
Como vemos acima, a informação de desconsolidação é classificada como
informação de carga. Já no artigo 22, encontramos os prazos a serem cumpridos na
desconsolidação de cargas:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga for
granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar
em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens de
carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos
CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)”
Chamo a atenção para duas coisas no artigo 22, a primeira é que os II e III
referem-se aos prazos para a carga, que são relacionados como informações dos conhecimentos
de embarque e desconsolidação, e a segunda, no inciso III, a referência a conhecimento genérico
é no sentido de definir o porto de destino, e não de restringir a necessidade de informação apenas
ao conhecimento genérico.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos
em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no
País.”
Finalmente chegamos ao artigo 50, que além de suspender os prazos previstos no
artigo 22 até, incialmente 1o de janeiro de 2009, e em seguida, 1o de abril de 2009, pelo advento
da IN RFB no 899/2008, também estabelece prazos para a transição, até a data suspensiva nele
determinada.
Por outro lado, as regras deste artigo aplicam-se às informações e agentes
responsáveis também definidos no mesmo artigo 22, que devem ser interpretados conforme os
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733320/2013-52

termos e definições previstos na própria normativa, clara e objetivamente estabelecidos nos
artigos 2o e 10, conforme reproduzimos acima.
Desta forma, não cabem as alegações de inaplicabilidade dos prazos por
ilegitimidade passiva e nem de dúvidas sobre a correta interpretação destes dispositivos, de
forma que também afasto as considerações sobre a aplicação do artigo 112, do CTN.
Sem razão à Recorrente.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 153
DF CARF MF
Original